Tribunal: TJDFT
Processo: 0713771-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713771-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIZEN S.A. AGRAVADO: POSTO NOVENTA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por POSTO PREMIUM LTDA no ID 72004829 contra a decisão monocrática de ID 71883808 que não conheceu dos Embargos de Declaração opostos no ID 70847678. A parte embargante sustenta que o julgado padece do vício da omissão, além de incorrer em equívoco de premissa fática. Sustenta, em síntese, que houve erro de premissa fática e omissão na decisão recorrida, ao não reconhecer sua legitimidade recursal, uma vez que a alteração da razão social de POSTO NOVENTA LTDA. para POSTO PREMIUM LTDA. não implicou modificação do CNPJ, tratando-se, portanto, da mesma pessoa jurídica. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para sanar os vícios indicados. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso oposto. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os Embargos de Declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de omissão no julgado. Elpídio Donizetti, ao tratar dos Embargos de Declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) (destacado) Analisando os autos, se verifica, na espécie, que assiste razão à parte embargante quanto à sua legitimidade. Comprovada a identidade do CNPJ e a mera alteração da razão social, reconhece-se que POSTO PREMIUM LTDA. é, de fato, a sucessora da empresa originalmente indicada nos autos, razão pela qual deve ser reconhecida sua legitimidade para interpor os recursos cabíveis no feito. Reconhecida a legitimidade recursal da parte embargante, POSTO PREMIUM LTDA., em razão da continuidade da personalidade jurídica e da manutenção do mesmo número de CNPJ após a alteração da razão social, impõe-se a revogação da decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração anteriormente opostos por ilegitimidade. Dessa forma, REVOGO a decisão de ID 71883808, que deixou de conhecer dos Embargos de Declaração por ausência de legitimidade recursal, e, por conseguinte, passo ao conhecimento do recurso oposto no ID 70847678, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No bojo do referido recurso, a parte embargante defende, preliminarmente, o reconhecimento da prevenção por conexão com outro Agravo de Instrumento anteriormente distribuído ao Desembargador Arquibaldo Carneiro, da 6a Turma Cível, envolvendo as mesmas partes, ainda que com objeto distinto. Alega que, por força do art. 286 do CPC, os autos deveriam ser remetidos ao relator prevento. Quanto ao mérito, aduz que a decisão que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto por Raizen S.A., especialmente quanto à validade da cláusula de eleição de foro, incorreu em omissão e erro de premissa fática. Argumenta, em resumo, que, trata-se de contrato de adesão, no qual a cláusula foi imposta unilateralmente pela agravante, ora embargada, sem possibilidade de negociação pela embargante, o que configuraria manifesta desvantagem. Pleiteia a revogação da decisão concessiva de efeito suspensivo, permitindo a remessa dos autos ao Juízo da comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, local da sede da embargante, conforme os critérios de competência previstos no art. 781 do CPC. De início, no que concerne à alegação de prevenção por conexão, não assiste razão à parte embargante. Embora se alegue que o presente Agravo de Instrumento guarda similitude subjetiva com outro recurso anteriormente distribuído ao eminente Desembargador Arquibaldo Carneiro, da 6a Turma Cível, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar a prevenção. A prevenção por conexão exige, nos termos do art. 286, I, do Código de Processo Civil, que as causas estejam relacionadas por conexão ou continência com outra já ajuizada. No entanto, conforme reconhecido pela própria embargante, os objetos dos recursos são distintos, tratando-se de contratos diversos, ainda que entre as mesmas partes. A mera identidade subjetiva, desacompanhada de identidade ou afinidade substancial entre os pedidos ou causas de pedir, não configura conexão apta a ensejar a distribuição por dependência. Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a prevenção deve ser aferida com base em elementos objetivos e concretos de identidade entre as demandas, o que não se verifica no caso em apreço. A tentativa de deslocamento da competência para outro relator, com base em alegada conexão genérica, não encontra respaldo legal, tampouco se coaduna com os princípios da celeridade e da segurança jurídica. Assim, rejeita-se a preliminar de prevenção arguida pela parte embargante. Já no que diz respeito à suposta nulidade da cláusula de eleição de foro, entendo igualmente que não assiste razão à embargante. A cláusula de eleição de foro foi pactuada no âmbito de contrato de confissão de dívida firmado entre as partes, instrumento que, embora possa ter natureza de adesão, não revela, no caso concreto, qualquer vício de vontade ou desequilíbrio contratual que justifique sua nulidade. A jurisprudência majoritária, inclusive deste egrégio Tribunal, tem reconhecido a validade da cláusula de eleição de foro quando pactuada entre empresas, especialmente quando não demonstrada a hipossuficiência técnica ou econômica da parte aderente, tampouco a ausência de vínculo com o foro eleito. No caso, consoante bem pontuado na decisão de ID 70720701, o foro de Brasília/DF foi livremente eleito pelas partes, não havendo demonstração de que tal escolha tenha causado prejuízo ou dificultado o acesso à justiça pela parte ora embargante. Cumpre ainda destacar que, a validade da cláusula de eleição de foro encontra amparo no artigo 63 do Código de Processo Civil, o qual admite expressamente que as partes, por convenção, elejam o foro competente para dirimir eventuais controvérsias oriundas do contrato, desde que tal cláusula esteja prevista em instrumento escrito e diga respeito a determinado negócio jurídico. Como mencionado anteriormente, a cláusula foi inserida em contrato de confissão de dívida firmado entre as partes, ambas pessoas jurídicas, no exercício regular de suas atividades empresariais. A cláusula é clara, específica e atende aos requisitos legais, não havendo qualquer vício formal que comprometa sua eficácia. A parte embargante sustenta que o contrato teria natureza de adesão e que a cláusula teria sido imposta unilateralmente, sem possibilidade de negociação. Contudo, tal alegação, por si só, não é suficiente para infirmar a validade da cláusula. Não há nos autos qualquer elemento que comprove a hipossuficiência técnica ou econômica da parte embargante, tampouco que a cláusula tenha sido imposta de forma a comprometer seu acesso à justiça. Ao contrário, trata-se de relação entre empresas com capacidade negocial presumida, sendo legítima a escolha do foro de Brasília/DF, especialmente diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto. Portanto, não se vislumbra qualquer nulidade ou abusividade na cláusula de eleição de foro, a qual deve ser respeitada, em observância ao princípio do pacta sunt servanda e à autonomia privada das partes contratantes. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e REVOGO a decisão de ID 71883808, que não conheceu dos Embargos de Declaração anteriormente opostos, por ilegitimidade recursal, reconhecendo, nesta oportunidade, a legitimidade da parte embargante POSTO PREMIUM LTDA. REJEITO a preliminar de prevenção por conexão e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão que reconheceu a validade da cláusula de eleição de foro. No mais, prossiga-se nos termos registrados na parte final da decisão de ID 70720701. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2025 19:11:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador